Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0703500-90.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF em face do Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF, a fim de determinar a competência para processar e julgar os fatos descritos na ocorrência policial n. 4.185/2024 – DEAM II (ID 68423407, pp. 5-8), que se apura as supostas práticas dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (autos n. 0729974-14.2024.8.07.0007). O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo Suscitante, o qual foi indicado como Juízo Natural, nos termos do artigo 3o-B, “caput”, e incisos XVIII, do Código de Processo Penal e da Resolução n. 04/2024 – TJDFT, e suscitou o presente conflito com remessa dos autos ao Juízo Suscitado, indicado como o Juízo das Garantias, sob o argumento de que o feito se encontra na fase investigativa, sem oferecimento de denúncia, não investido o juízo de competência, que se instauraria apenas a partir do oferecimento da denúncia ou queixa. As informações foram dispensadas e o Juízo suscitado foi designado para análise de eventuais providências urgentes (ID 68492021). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela fixação da competência de um terceiro juízo, a saber, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF (ID 68878485). Em 18-fevereiro- 2025, o Juízo Suscitante, por meio da decisão de ID 68930204, pp. 2-3, determinou a remessa dos autos de origem (n. 0729974-14.2024.8.07.0007), com urgência, via redistribuição, ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. Dessa forma, o presente conflito de competência se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente conflito de competência, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. 2. Int. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator